Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703941-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS, LINDALVA GONCALVES DIAS AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que, na linha da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, demonstrem que o bem objeto de discussão no presente processo é o único por eles titularizado no Distrito Federal, por meio da juntada aos autos das certidões negativas dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2021 16:03:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator